Tribunal: TJMT
Processo: 1030649-29.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030649-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 361.732.151-87 (APELANTE), MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - CPF: 727.663.281-49 (ADVOGADO), WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 361.732.151-87 (ADVOGADO), MARILHEUSA CAMPOS BARBOSA IUVALE - CPF: 384.664.901-59 (APELADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RECONHECIMENTO DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO TEMPESTIVO À INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO MEDIANTE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide se a parte não atende tempestivamente a intimação para especificação de provas. 2. Sendo incontroversa a celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios, a pretensão de cobrança de honorários só pode ser repelida caso demonstrado o inadimplemento da obrigação pelo advogado (ausência de prestação dos serviços) ou a quitação integral dos valores pactuados. 3. É inviável a pretensão de demonstração de pagamento de valores mediante prova exclusivamente testemunhal, que, por força do art. 227, parágrafo único, do Código Civil, somente é admitida “como subsidiária ou complementar da prova por escrito”, ainda mais se, como no caso, transcorreu em branco o prazo assinalado à ré para especificação de provas a serem produzidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1030649-29.2017.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARILHEUSA CAMPOS BARBOSA IUVALE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Honorários Advocatícios
”

(Proc. no 1030649-29.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por WESLEY DOS SANTOS PEREIRA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 36,2 mil, com juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, a título de remuneração pelos serviços advocatícios prestados pelo autor em seu favor em cinco processos administrativos, uma ação de inventário, uma ação de usucapião, uma ação de pensão por morte e pela “
assessoria jurídica na venda do imóvel
” objeto da ação de usucapião (cf. Id. no 80537184).

A ré/apelante afirma que “
nada deve ao apelado
”, e que ele “
praticamente não trabalhou nos processos e nas diligências aqui citados
”, sendo que “
a maioria dos processos não houve finalização pelo mesmo e tampouco houve êxito em outros, não havendo direito a cobrança de honorários
” (sic – cf. Id. no 80537197 - pág. 4/5).

Alega que “
pagou R$ 30 mil a vista
”, “
depositou mais R$ 25 mil no dia 03/10/2015
”, “
realizou dois pagamentos de R$ 3 mil cada
”, e, por fim, “
pagou valores em espécie
”, o que poderia provar mediante oitiva de testemunhas caso não tivesse cerceado seu direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide; afirma, nesse ponto, a nulidade da sentença (cf. Id. no 80537197 - pág. 4/7).

Discorre, ainda, sobre a distribuição do ônus da prova, concluindo que “
o apelado não apresentou nenhuma prova para constituição do seu suposto direito
(...)
, ou seja, não comprovou com documentos que cumpriu com o contrato firmado
” e nem “
a existência de culpa da apelante
” (sic – cf. Id. no 80537197 - pág. 7/9).

Pede, sob esses fundamentos, anulação da sentença e restituição dos autos à instância de origem para “
exaurimento da instrução processual, em todos os seus termos, com a oitiva da testemunha da apelante
”, ou, alternativamente, reforma da decisão terminativa para que o pedido seja julgado improcedente (cf. Id. no 80537197 - pág. 10).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta a arguição de cerceamento de defesa dizendo que a apelada não atendeu a intimação para especificação de provas e afirma tratar-se de “
recurso procrastinatório
” que enseja imposição de multa por litigância de má-fé (cf. Id. no 80537199).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, não há falar em nulidade da sentença de julgamento antecipado da lide se as partes não atendem tempestivamente a intimação para especificação de provas.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) ESPECIFICAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. Tendo o Tribunal de origem decidido que se encontra precluso o direito da parte à produção de provas, modificar esse entendimento demandaria o reexame de matéria-fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido se mostra consonante com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ocorre a preclusão do direito da parte quando, intimada a requerer a produção de provas, deixa transcorrer in albis o prazo para manifestação, não havendo falar em cerceamento de defesa. Aplicação do enunciado sumular 83/STJ” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 181.992/ES – Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 10/06/2014, DJe 25/06/2014).

Rejeito, pois, a arguição preliminar.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“As partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios, conforme se infere do instrumento anexado no id. 10097217, para que a parte requerente representasse os seus interesses nos processos previamente indicados pelo requerido.

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, os serviços prestados pelo requerente nos processos judiciais e administrativos, bem como o fato de que o réu dispensou os serviços do autor de forma unilateral,
como demonstra a notificação de comunicação de rescisão contratual acostada no id. 10097331. (...)

Como exposto, a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios se deu pela parte requerida,
e como se vê pelas afirmações das partes existe processo em andamento, no qual ainda não houve remuneração integral pelos serviços prestados pelo autor/advogado, portanto, incabível ao contratante se beneficiar do serviço prestado sem qualquer onerosidade
.

Todavia, para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra, a fim de evitar o locupletamento indevido. Se prevalecer a regra originariamente pactuada, haverá afronta aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato, bem como evidente locupletamento ilícito do serviço prestado pelo autor. Afinal, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo requerido, impedindo o autor de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados.

O contrato de prestação de serviço é expresso no que tange a impossibilidade da garantir o resultado na demanda, assim, a parte requerente faz jus ao recebimento independentemente do resultado.

A parte requerida dispõe que não houve cumprimento do contrato pela outra parte, uma vez que não promoveu atos na esfera administrativa municipal, que não repassou o valor do alvará judicial em outra demanda e que nem intentou com a ação de pensão por morte.

Contudo,
a parte requerente apresentou toda a documentação dos andamentos processuais e da prestação de contas da demanda que tramitou no 3oJEC de Cuiabá, desincumbindo, assim, do seu ônus probatório
.

Ademais,
no contrato de prestação de serviço não estipula quais são os atos que o contratado iria realizar, e sim que o contratado iria prestar o serviço de advocacia, o qual engloba não só intentar com ações processuais, mas também procedimentos administrativos, recolher informações quanto as situações contratadas
.

Ora, a rescisão foi realizada de forma unilateral e impediu o autor do recebimento da remuneração sucumbencial e também de atuar para o implemento das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

Deste modo, uma vez prestados os serviços advocatícios e, ainda que pactuado o recebimento de honorários em parte fixa e parte variável, o contratante deverá remunerar o profissional contratado nos termos contratados.

Entendimento diverso privilegiaria o enriquecimento sem causa do requerido, conforme já exposto, pois não efetuou contraprestação pelos serviços parcialmente prestados pelo autor. (...)

A parte requerente informa que já recebeu o montante de R$ 33.800, 00 (trinta e três mil e oitocentos reais), contudo, não comprova o restante do valor que se comprometeu em pagar.

Assim, o valor a ser adimplido pela parte requerida é de R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais)” – cf. Id. no 80537184 - pág. 5/8 –
grifei
e
destaquei
.

Como bem anotado pelo MM. Juiz sentenciante, não há dúvida da efetiva celebração do contrato e da rescisão unilateral do pacto pela cliente/ré/apelante, e, pelas próprias narrativas das partes, percebe-se que houve, sim, efetiva prestação dos serviços advocatícios, pois, de fato, nas palavras do magistrado, “existe processo em andamento”.

Aliás, ao dizer que o advogado
“
praticamente não trabalhou nos processos e nas diligências aqui citados
”, a apelante, em verdade, reconhece que houve, pelo menos até determinada extensão e grau de satisfatoriedade, prestação dos serviços advocatícios, que, por óbvio, devem ser remunerados, a despeito da “
falta de finalização
” e de êxito nos processos nos quais desenvolvidas as atividades profissionais.

Assim, a única tese capaz de afastar a pretensão de cobrança do advogado seria a de quitação integral dos honorários contratuais, pois não há sequer alegação de inadimplemento da obrigação pelo advogado.

Todavia, a ré/apelante não apresentou absolutamente nenhum documento alusivo à quitação, qualquer recibo ou outro indicativo desse fato, tanto que, ao afirmar nulidade da sentença por cerceamento de defesa, disse ser imprescindível a “
oitiva da testemunha arrolada
(...)
para que a apelante possa provar que já quitou os honorários contratuais com o apelado
” (sic – cf. id. no 80537197 - pág. 6/7).

Ocorre que, para além de não ter respondido a intimação para especificação de provas no prazo assinalado, é inviável a pretensão de demonstração de pagamento de vultosos valores com prova exclusivamente testemunhal, somente admissível em caráter subsidiário ou complementar (CC, art. 227, p.ú.).

A propósito, já decidiu esta Corte de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – PROCEDÊNCIA – (...) ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES – QUITAÇÃO - NECESSÁRIA PROVA DOCUMENTAL – PROVA ORAL – IMPOSSIBILIDADE – (...) É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil/73. Além disso, a alegação de quitação do valor devido, comprova-se por prova documental (recibo de quitação) e não pela prova oral” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 0000511-39.2016.8.11.0039 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019).

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL =EMBARGOS Á EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE INíCIO DE PROVA DOCUMENTAL – PROVA EXCLUSIVAMENTE ORAL – IMPOSSIBILIDADE – (...) 2. Não há cerceamento de defesa quando a questão alegada pelo devedor diz respeito a pagamentos parciais quando não traz para o bojo dos embargos qualquer inicio de prova do alegado. Não há o que se falar em prova exclusivamente testemunhal em face de o valor cobrado exceder a um décuplo do maior salário mínimo vigente no pais. 3. Não havendo nos autos nem mesmo indícios de que houve o pagamento parcial, apenas mera alegação do devedor principal, não gozando ainda as alegações do devedor de qualquer dose de presunção de veracidade, mantém-se hígida a decisão de primeiro grau que, fazendo as razões de fato e de direito, rejeita-se, sem mais delongas, os embargos a execução, égide do brocardo popular ‘quem paga mal paga duas vezes’. Para produção de provas testemunhais, indispensável para o caso materialização de inicio de prova (art. 401 do CPC), sendo insuprível tão somente com aspectos probatórios orais” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 0006002-52.2011.8.11.0055 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 13/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018).

Cabe frisar, por fim, que, como bem assinalado pelo MM. Juiz, os serviços advocatícios não se prendem exclusivamente ao peticionamento em processos judiciais ou administrativos, e os honorários contratuais não se vinculam, no caso, ao seu eventual êxito.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021